Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-27.2005.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-27.2005.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS SORES CORREIA - CPF: 845.657.211-04 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR LOPES CONSTANTIVO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001438-27.2005.8.11.0027

APELANTE: MARCOS SORES CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DUAS VEZES – REVISÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À MINORANTE DA TENTATIVA – RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A circunstância judicial da culpabilidade para ser sopesada de modo desfavorável deve ser devidamente fundamentada, não servindo a alegação de que o agente tentou se evadir do local ou a ausência de motivação para o crime.

A fração atinente à tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução, e vice-versa.

Nos casos de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a legislação permite que o aumento de pena se dê até o triplo, não especificando a fração mínima, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75, ambos do CP, devendo ser sopesado o critério progressivo do número de crimes.

O limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.

O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001438-27.2005.8.11.0027

APELANTE: MARCOS SORES CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos Soares Correia, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira – Tribunal do Júri, que o condenou à reprimenda definitiva de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada, por duas vezes, em concurso material [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 69, todos do CP].

A defesa aduz que, em razão da tentativa, o juízo de origem deveria reduzir a pena à fração máxima de 2/3 [dois terços] – e não de 1/3 [um terço] conforme aplicado –, porquanto, a seu entender,
“o apelante não esteve próximo de consumar os delitos”
.

Assevera que as lesões provocadas não colocaram em risco imediato a vida das vítimas, tampouco foi necessária internação, recebendo apenas atendimento ambulatorial.

Discorre que os ofendidos não passaram por procedimentos cirúrgicos, uma vez que as lesões foram superficiais, não se revelando justo que a fração de diminuição da pena pela tentativa seja aplicada em seu patamar mínimo.

A segunda tese defensiva diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva, sob o argumento de que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Propugna, ao final, a aplicação de fração atinente à tentativa superior ao mínimo legal de 1/3 [um terço], assim como seja reconhecido o crime continuado, readequando-se a reprimenda imposta.

A Promotoria de Justiça de Itiquira requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradoria de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001438-27.2005.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Marcos Soares Correia
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada, por duas vezes, em concurso material [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 69, todos do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta do incluso procedimento administrativo investigatório que no dia
23 de setembro de 2005
, por volta das
08 horas e 30 minutos
,
no interior de uma van
que trafegava pela Rua Edilson Pedro Martelo, s/n, Distrito de Ouro Branco do Sul, termo desta Comarca de Itiquira/MT, o denunciado
MARCOS SOARES CORREIA
, vulgo
‘Negão’
, agindo com consciência e vontade,
tentou matar

Ademir Lopes Constantino
, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, produzindo-lhe lesões corporais, consoante positiva o laudo de exame de corpo delito e mapa topográfico de fls. 17, 18 e verso, respectivamente.

Segundo apurado,
o denunciado viajava em uma van comercial
quando em determinado momento, quando esta passava pelo Distrito de Ouro Branco do Sul,
sem razão aparente e de surpresa
,
sacou uma faca e desferiu um golpe no peito da primeira vítima
, sendo que esta conseguiu defender-se, desviando o golpe e evitando o mal maior.

Consta ainda do incluso procedimento administrativo investigatório que no mesmo dia
23 de setembro de 2005
, minutos após os primeiros fatos, no mesmo local, Distrito de Ouro Branco do Sul, termo desta Comarca de Itiquira/MT, o denunciado
MARCOS SOARES CORREIA
, vulgo
‘Negão’
, agindo com consciência e vontade,
tentou matar João Pereira de Oliveira
, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, produzindo-lhe lesões corporais, consoante positiva o laudo médico de fl. 28.

Segundo se evola dos autos,
após desferir a facada na primeira vítima
,
continuando sua saga assassina
, o denunciado, também
sem razão aparente e de surpresa
,
desferiu um golpe de faca no pescoço da segunda vítima
, sendo detido por populares e passageiros que ali se encontravam, evitando-se assim que consumasse seu intento criminoso”.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após votação dos quesitos formulados, proferiu a sentença ora hostilizada, assim fundamentando:

“Por isso, considerando a soberana decisão do Conselho de Sentença,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia quanto à imputação delitiva de
tentativa de homicídio qualificado
, tendo como
vítimas
as pessoas identificadas como
JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA
e
ADEMIR LOPES CONSTANTINO
e
CONDENO
o réu
MARCOS SOARES CORREIA
, identificado nos autos, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, nas cominações legais pontuadas nos arts.121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
por duas vezes
, c/c art. 69 do mesmo código.

Passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade é
acentuada pela tentativa de fuga do acusado
, bem como pela
ausência de motivos
. Trata-se de réu sem registros de antecedentes criminais.

Nada de relevante consta dos autos quanto à personalidade do agente e nem quanto a sua conduta social.

O motivo do crime não pode ser aqui considerado para agravar a pena-base, já que a sua ausência foi considerada como culpabilidade acentuada. As circunstâncias e consequências do crime são as normais do tipo. O comportamento das vítimas não tem relevância no caso.

Assim sendo, fixo a pena base do acusado em
13 (doze) anos de reclusão
,
para cada crime
.

Em segunda fase de dosimetria, verifico a ausência de circunstâncias agravantes, porém,
restam presentes atenuantes quanto à confissão
(art.65, III, alínea
‘d’
, CP), conforme termo de interrogatório à fl.47 dos autos, bem como interrogatório na data de hoje, razão pela qual, procedo a subtração em 1/6, tornando-as definitivas em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão para cada crime
.

Passada à terceira fase, não estão presentes causas de aumento, todavia,
a pena deve ser diminuída em 1/3
, uma vez que o denunciado
esgotou os meios executórios
,
dando facadas em lugares vitais das vítimas
e
somente não concluiu o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
, conforme descreve os laudos anexados aos autos (fls.20/22 e 28), nos termos do inciso II, do art. 14, do Código Penal. Assim, torno a pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses
definitiva para
cada crime
.

Por fim,
considerando a inaplicabilidade do art. 71, do Código Penal
, especificamente o disposto no parágrafo único do mesmo artigo, em crimes dolosos contra a vida contra vítimas diferentes, verifico que o caso em análise
comporta o reconhecimento e aplicação do concurso material
, no art.69 do Código Penal, ocasionando o somatório das penas, o que totaliza
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
”.

A irresignação defensiva abrange dois aspectos específicos da fase de dosimetria da pena:
1)
a fração atinente à tentativa; e,
2)
o reconhecimento do crime continuado.

Quanto à fração empregada por força da tentativa, percebe-se, às escâncaras, que o Juiz-Presidente efetuou um único cálculo para as duas vítimas, o que reputo equivocado, pois, conforme demonstrado nos autos, a intensidade das lesões sofridas foi distinta.

As provas comprovam que a vítima,
Ademir Lopes Constantino
, sofreu
lesão de natureza leve
, levando apenas um risco de faca no peito, porque conseguiu se desvencilhar do ataque, sequer necessitando atendimento médico.

Em compensação, o ofendido,
João Pereira de Oliveira
, foi golpeado no pescoço, e apesar de não precisar ser submetido à intervenção cirúrgica, ou de internação por vários dias, conforme pontuou o apelante, há evidências de que necessitou de atendimento médico para suturar o ferimento, ficando sob observação por aproximadamente doze horas, retornando após quatro dias ao hospital, quando recebeu alta ambulatorial.

Nessa ordem de ideias, se revela inadequada a conclusão exarada pelo Juiz-Presidente, em minorar a reprimenda na fração mínima de 1/3 [um terço], haja vista o
iter criminis
percorrido.

Vale destacar que em nenhuma das situações o denunciado esgotou os meios executórios, embora tenha desferido golpes em regiões vitais.

Neste viés, no caso da vítima,
Ademir Lopes
, verifico que a pena intermediária deve ser reduzida em seu grau máximo de 2/3 [dois terços], haja vista que ele sofreu apenas um risco no peito, não chegando a perfurá-lo.

No atinente ao ofendido,
João Pereira
, escorreito se patenteia a diminuição da pena pela metade [1/2], pois, conforme assinalado linhas atrás, foi necessário atendimento médico para suturar o ferimento, ficando em observação por aproximadamente doze horas.

Do mesmo modo, deve ser reconhecida, na hipótese vertente, a figura jurídica do
crime continuado
, porquanto os dois homicídios qualificados-tentados foram cometidos em circunstâncias idênticas de tempo, lugar e maneira de execução.

Sobre o tema, trago profícua lição de
José Antônio Paganella Boschi
:

“Com a reforma da Lei 7.209/84, superou-se a vedação do Enunciado n. 605 da Súmula do STF e
passou-se a admitir a seriação continuada em crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça a vítimas diferentes
(parágrafo único do artigo 71).

A majorante pode ser qualificada no triplo (que corresponde a nove terços) do
quantum
estabelecido como pena provisória.

Para esses delitos o Código Penal limita-se a indicar a fração superior da majorante (
“até o triplo”
) e com isso deixa ao menos implicitamente em aberto a fração mínima.

Duas interpretações são possíveis.

A primeira, de que a margem mínima da majorante nessa modalidade de continuidade delitiva será a mesma prevista no caput do art. 71, ou seja, um sexto, sendo a margem máxima a fixada no parágrafo único (até o triplo).

A segunda, de que as peculiaridades da seriação criminosa com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e as considerações antes desenvolvidas sobre a natureza da individualização judicial da pena justificam a necessidade de maior reprovação social e autorizam daí a utilização como piso para a continuidade delitiva prevista no parágrafo único o teto fracionário previsto no caput do mesmo artigo 71.

Dizendo de outro modo:
o limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71, podendo o resultado obtido ser elevado até o triplo
,
desde que a valoração das circunstâncias judiciais tenha sido negativa
.

É importante salientar, outrossim, que
a quantificação da majorante dentro das margens de dois terços e nove terços (que correspondem ao triplo) deve atentar para o critério progressivo do número de crimes
. Assim: para dois crimes, 2/3, três, 3/3, quatro, 4/3, cinco, 5/3, seis, 6/3, sete, 7/3, oito, 8/3 e 9 crimes, o limite de 9/3.

A esse critério agregam-se as obrigatórias considerações sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, como dimana, aliás, explicitamente, do parágrafo único do artigo 71 do CP.

O juiz, pois, na situação em tela,
detém um certo elastério
,
por precisar valorar as circunstâncias judiciais e combinar o resultado dessa valoração com o número de crimes cometidos como condição para quantificar a majorante dentro das margens estabelecidas em lei
”
[1]
.

Fixadas tais premissas, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Conquanto o apelante não tenha se insurgido contra a reprimenda basilar imposta, verifica-se que o Juiz-Presidente sopesou de modo desfavorável a culpabilidade do agente, assim fundamentando:

“A culpabilidade é acentuada pela tentativa de fuga do acusado, bem como pela ausência de motivos”.

A toda a evidência, os argumentos aduzidos pelo juízo de origem – tentativa de fuga e ausência de motivos – são inidôneos para exasperação da reprimenda neste particular.

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do acusado, fato é que seu comportamento não foge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Para fundamentar negativamente a culpabilidade, necessário perscrutar o comportamento do agente, a fim de verificar se este se distanciou da normalidade; se houve exagero no momento do cometimento do crime; se ocorreu crueldade desnecessária; enfim, a gravidade da reprovação da conduta.

A ausência de motivos para o cometimento dos crimes não pode ser reputado em desfavor do agente.

Pelo contrário.

Quando não há motivos para a prática do crime de homicídio, ele passa de qualificado para simples.

De outro lado, no respeitante à alegada tentativa de fuga, tal conduta nada tem a ver com a forma de cometimento de delito.

Portanto, redimensiono a reprimenda basilar para o mínimo legal, a saber, em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, em desconformidade com o teor da
Súmula 231 do STJ
, reduziu a pena intermediária abaixo do mínimo legal em 1/6 [um sexto].

Todavia, a despeito do pacífico entendimento jurisprudencial, porém, para se evitar prejuízo ao acusado, mantenho o mesmo raciocínio aplicado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, e fixo a pena intermediária em
10 anos de reclusão
, ou seja, aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, há que se distinguir o cálculo para as duas vítimas, conforme acima fundamentado.

Com isso, em relação à vítima,
Ademir Lopes Constantino
, diminuo a pena intermediária, por força da tentativa, à fração máxima de 2/3 [dois terços], ficando a reprimenda estabelecida em
3 anos e 4 meses de reclusão
.

No que tange ao ofendido,
João Pereira de Oliveira
, reduzo a pena pela metade [1/2], haja vista o
iter criminis
percorrido, ficando o apelante condenado à pena de
5 anos de reclusão
.

Por derradeiro, convém salientar que, segundo José Antônio Paganella Boschi
[2]
, o limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.

Assim, aumentando-se em 2/3 [dois terços] a pena mais grave aplicada [5 anos], por força da crime continuado específico, atingiremos a reprimenda total de
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Coincidentemente, se considerarmos o concurso material de delitos, somando-se as penas impostas, chegaremos à reprimenda idêntica de
8 anos e 4 meses de reclusão
.

A despeito da reprimenda imposta, deve ser fixado o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, uma vez que o apelante permaneceu cautelarmente segregado por
1 ano e 11 meses
, devendo ser reconhecida a detração prevista nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Marcos Soares Correia
, fixando-a em
8 anos e 4 meses de reclusão
, estabelecendo o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

Conservam-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 262/263.

[2]
Ob. cit., p. 262/263.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020